Tribunal: STF
Processo: RE 598770
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO INFRINGENTE.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão em acórdão que deixa de analisar o mérito do recurso extraordinário em razão do caráter infraconstitucional das questões nele deduzidas. 



    2. A pretensão meramente infringente afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    3. Embargos de declaração rejeitados.